Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-80.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO CORREIA BRITO - CPF: 983.810.671-20 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PROMESSA DE ACABAMENTO COM QUALIDADE SUPERIOR – KIT VIP – DESCONFORMIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO ENTREGUE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO –
PROPAGANDA ENGANOSA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A publicidade enganosa consiste em ato que induz o consumidor a adquirir produtos e serviços que, se tivesse melhor informado, possivelmente não o faria.

Inexistindo comprovação da alegada propaganda enganosa, deve ser mantida a improcedência do pedido de reparação nela fundada.

No laudo pericial realizado, restou constatado que o imóvel do autor foi entregue conforme o memorial descritivo do imóvel, e adquirido pelo mesmo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

THIAGO CORREIA BRITO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa nº 1000390-80.2019.8.11.0041
,
movida em face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante alega que:

- o caso se trata de publicidade enganosa, vez que o Apelante adquiriu um imóvel por um valor maior vez que viria com um kit acabamento diferenciado dos demais, chamado
kit Vip
;

- quando recebeu o imóvel verificou que o tal acabamento era extremamente inferior ao prometido, sem alternativa, vez que pagava aluguel, teve que aceitar o imóvel da forma que estava;

- de acordo com o que foi oferecido ao cliente, é nítida a inferioridade dos acabamentos demonstrado no mostruário, bem como no apartamento decorado;

- o laudo pericial resta prejudicado e deve ser desconsiderado, pois:
1-)
quando o consumidor vai comprar um apartamento junto a construtora, lhe é mostrado o apartamento modelo montado no
stand
de vendas, bem como fotos do portfólio e não o memorial descritivo, até porque não tem fotos no memorial descritivo;
2-)
o memorial descritivo do imóvel é genérico, não especificando o acabamento; não foi analisado pelo perito o acabamento do apartamento montado no
stand
de vendas, bem como do
book
de apresentação apresentado pelo vendedor no momento da venda;
3-)
a perita não respondeu se o acabamento do apartamento modelo condiz com o acabamento entregue, se limitando a alegar que o Autor recebeu as chaves e não fez qualquer questionamento ao acabamento do imovel;

- a empresa apelada infringiu várias normativas em realizar uma oferta e não cumprir, assim, agindo maliciosamente em enganá-lo.

Desse modo, pugna pelo julgamento de procedência do pleito recursal, para que a empresa apelada seja condenada em danos materiais e morais nos termos da exordial.

Contrarrazões no id. 109295711. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como visto, a parte autora\apelante alega ter sido vítima de publicidade enganosa, vez que adquiriu uma unidade habitacional da parte ré com o adicional de “kit vip”, contudo, não foi entregue pela mesma.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, não se evidenciou nos documentos colacionados aos autos o intuito de enganar o consumidor. Muito menos que os adquirentes das unidades habitacionais foram induzidos a comprar algo diferente do que efetivamente receberam.

O Laudo Pericial (id. 64214611) e o Laudo Complementar (id. 69974413), não deixam dúvida de que o autor\apelante não foi enganado, confira-se:

3 - RESPOSTAS AOS QUESITOS

3.1 – DO JUÍZO:

3.1.1 - O imóvel do autor foi entregue conforme memorial descritivo do imóvel, e adquirido pelo autor?

Sim, o imóvel do autor foi entregue conforme memorial descritivo do imóvel, e adquirido pelo autor.

O contrato, id: 17297107, traz as informações do imóvel adquirido pelo autor, sendo de 02 quartos no valor de R$157.115,00 (cento e cinquenta e sete mil e cento e quinze reais).

O memorial descritivo, id: 17297113, traz informações do imóvel adquirido pelo autor, sendo o bloco 01

1 - QUESITOS COMPLEMENTARES:

1.1 - DO AUTOR: 1.1.1 - Portanto o caso aqui é bem simples, o acabamento constante no portfólio da empresa, bem como no apartamento modelo construído pela própria empresa,
condiz com o acabamento entregue?

Sim, o imóvel do autor foi entregue conforme memorial descritivo do imóvel, e adquirido pelo autor.
O contrato, id: 17297107, traz as informações do imóvel adquirido pelo autor, sendo de 02 quartos no valor de R$157.115,00 (cento e cinquenta e sete mil e cento e quinze reais).

1.1.2 - Em todo o processo foi informado que no momento da compra o que foi mostrado para o consumidor foi o apartamento modelo e o portfólio, porque não houve qualquer análise desses documentos pelo perito?

Foi analisado por essa perita todos os documentos dos autos que trazem a informação que no momento da compra do imóvel, o autor visitou o apartamento modelo e recebeu o portfólio.

Confirmando o recebimento do imóvel no dia 23 de março de 2017, onde recebeu as chaves, atestando os acabamentos executados sem observação referente à qualidade.

3.3. – DO RÉU:

QUESITOS DO RÉU:

3.3.4 - Os materiais de acabamento empregados no imóvel estão em conformidade com o estabelecido em memorial descritivo registrado para o empreendimento?

Sim, os materiais de acabamento empregados no imóvel estão em conformidade com o estabelecido em memorial descritivo
, i.d: 19606759.

Nesse contexto, o conjunto probatório não é capaz de demonstrar que o Apelante foi enganado pelos anúncios veiculados pela Apelada, pois não há prova de que os dados ofertados não correspondem à realidade.

Ao contrário, restou devidamente comprovado que o imóvel foi construído conforme veiculado pelas propagandas.

O que ocorre no presente caso é uma verdadeira insatisfação da parte com o resultado da prova pericial, sendo certo que o mero inconformismo da parte não constitui motivo idôneo para desconsiderar as conclusões da perícia.

Com essas considerações, tem-se que o Apelante não comprovou, fato constitutivo do direito postulado em juízo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023